Tribunal: CARF
Processo: 13971.001657/2005-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário:2002
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. CONSTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA. INTERPOSTAS PESSOAS.
Tendo a Autoridade Fiscal constatado a constituição de várias empresas com utilização de interpostas pessoas, que desenvolvem o mesmo objeto social, utilizam os mesmos colaboradores e maquinários para usufruir indevidamente da tributação privilegiada e pulverizar receitas e que têm como efetivo gestor uma única pessoa, detentora de procurações com amplos poderes para gerir todas elas, resta caracterizada hipótese de vedação para opção pelo regime do Simples Federal, nos termos do art. 14, inciso IV, da Lei n° 9.317/96.
OPÇÃO. REVISÃO. EXCLUSÃO COM EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE.
A opção pela sistemática do Simples é ato do contribuinte sujeito a condições e passível de fiscalização posterior. A exclusão com efeitos retroativos, quando verificado que o contribuinte incluiu-se indevidamente no sistema, é admitida pela legislação.
LEGISLAÇAO APLICÁVEL À EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Aplica-se à exclusão do Simples Federal a legislação tributária vigente à época da ocorrência da situação impeditiva à permanência nesse regime unificado e simplificado, qual seja, a Lei no 9.317, de 1996 e legislação superveniente.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO - ADE. DESCABIMENTO.
Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, é incabível falar em nulidade do ADE emitido por Autoridade Fiscal competente, além de, na fase litigiosa do procedimento, também regida pelo mesmo diploma legal, terem sido observadas as normas e os princípios processuais do contraditório e da ampla defesa.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de argumentos relacionados à constitucionalidade da legislação tributária não é de competência da autoridade administrativa, mas sim exclusiva do Poder Judiciário. Inteligência da Súmula CARF no 2.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram plenamente assegurados.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001657/2005-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.811 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
MASTERING EDITORA E TELEMÁTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário:2002
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. CONSTITUIÇÃO PESSOA
JURÍDICA. INTERPOSTAS PESSOAS.
Tendo a Autoridade Fiscal constatado a constituição de várias empresas com
utilização de interpostas pessoas, que desenvolvem o mesmo objeto social,
utilizam os mesmos colaboradores e maquinários para usufruir indevidamente
da tributação privilegiada e pulverizar receitas e que têm como efetivo gestor
uma única pessoa, detentora de procurações com amplos poderes para gerir
todas elas, resta caracterizada hipótese de vedação para opção pelo regime do
Simples Federal, nos termos do art. 14, inciso IV, da Lei n° 9.317/96.
OPÇÃO. REVISÃO. EXCLUSÃO COM EFEITOS RETROATIVOS.
POSSIBILIDADE.
A opção pela sistemática do Simples é ato do contribuinte sujeito a condições e
passível de fiscalização posterior. A exclusão com efeitos retroativos, quando
verificado que o contribuinte incluiu-se indevidamente no sistema, é admitida
pela legislação.
LEGISLAÇAO APLICÁVEL À EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Aplica-se à exclusão do Simples Federal a legislação tributária vigente à época
da ocorrência da situação impeditiva à permanência nesse regime unificado e
simplificado, qual seja, a Lei no 9.317, de 1996 e legislação superveniente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO - ADE.
DESCABIMENTO.
Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, é incabível falar em nulidade do ADE emitido por Autoridade
Fiscal competente, além de, na fase litigiosa do procedimento, também regida
pelo mesmo diploma legal, terem sido observadas as normas e os princípios
processuais do contraditório e da ampla defesa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001657/2005-71
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001657/2005-71

OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de argumentos relacionados à constitucionalidade da legislação
tributária não é de competência da autoridade administrativa, mas sim
exclusiva do Poder Judiciário. Inteligência da Súmula CARF no 2.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se
encontraram plenamente assegurados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer
da preliminar de nulidade em relação a matérias de fundo constitucional; ii) rejeitar a preliminar
de cerceamento de defesa e, iii) no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo in totum a decisão de primeira instância, convalidando a exclusão da recorrente do
regime do SIMPLES FEDERAL (Lei no 9.317/1996) a partir de 18 de fevereiro de 2002, na
forma do disposto no Ato Declaratório Executivo no 040, de 23 de abril de 2009 emitido pela
DRF/BLUMENAU/SC.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001657/2005-71

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 5a Turma da DRJ/FNS, sessão de 10 de maio de 2012 (fls.
675/686), que indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 473/507) e ratificou
o entendimento da DRF/BLUMENAU/SC, expresso no Ato Declaratório Executivo no 040, de
23 de abril de 2009 (fls. 465), mediante o qual a recorrente foi excluída do regime do SIMPLES
FEDERAL (Lei no 9.317/1996).
O procedimento
de exclusão teve
início
com
a “Representação
Administrativa” elaborada pela então Chefia da Seção de Fiscalização da Delegacia da Receita
Previdenciária em Blumenau/SC em 06/07/2005 relatando eventos envolvendo as empresas
citadas abaixo e que caracterizariam hipótese de vedação ao regime do SIMPLES FEDERAL
(fls. 2/18):

Em face da referida “Representação”, a DRF/Blumenau/SC, por sua Seção de
Controle e Acompanhamento Tributário elaborou “Relatório” propondo a exclusão da empresa
recorrente do regime (fls. 461/463):
“Trata-se de Representação Administrativa datada de 06/07/2005, através da
qual a fiscalização previdenciária noticiou ter a empresa em epígrafe incorrido
numa das hipóteses de vedação ao Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições – SIMPLES Federal.
Em seu relatório de fls. 02/17, cuja cópia está, nesta oportunidade, sendo
encaminhada ao sujeito passivo, a autoridade fiscal aponta as situações táticas
que a conduziram ao entendimento segundo o qual a empresa MASTERING
EDITORA E TELEMÁTICA , CNPJ 04.904.073/0001-69, foi constituída por
interpostas pessoas e, portanto, incorreu na hipótese de vedação ao SIMPLES
Federal de que trata o art. 14, inciso IV, da Lei n° 9.317/96. Nesse sentido,
foram juntadas cópias dos seguintes documentos comprobatórios:
- Contrato Social e posteriores alterações das empresas CETELBRÁS
EDUCACIONAL , EQUITEL EDITORA E TELEMÁTICA e MASTERING
EDITORA E TELEMÁTICA (fls. 18/147);
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001657/2005-71

- Relatório demonstrativo da evolução do quadro societário das empresas (fls.
148/152);
- Instrumentos Públicos de Procuração (fls. 154/180);
- Contratos de trabalho a título de experiência, contratos particulares de sigilo
empresarial e termos relativos às atividades de responsabilidade do instrutor
(fls. 182/213);
- Relações de empregados, (fls. 214/287);
Mensagens de correio eletrônico enviadas pelo Sr. Marco Antônio Gonçalves,
termos de responsabilidade de abertura, fechamento e solicitação de filiais
(fls. 288/310);
- Treinamento de pessoal (fls. 311/316);
- Compras de materiais (fls. 317/323);
- Locação de Equipamentos (fls. 324/328);
- Sócios da EQUITEL e MASTERING (fls. 329/336);
- Ações trabalhistas (fls. 337/343); e
Grupo Econômico - VISUAL NET WEB DESIGNER , MASTERING
TREINAMENTO e CTR TREINAMENTO (fls. 344/455).
FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, cumpre observar que, de acordo com as informações
extraídas dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil - RFB (fls.
456/458), o contribuinte é optante do SIMPLES desde sua constituição, ou seja,
em 18/02/2002, tendo dele sido excluído em 30/06/2007, em virtude da
instituição do SIMPLES Nacional (Lei Complementar n° 123/2006). Da
consulta aos sistemas corporativos, foi possível também verificar que suas
principais atividades estão atualmente enquadradas na Classificação Nacional
de Atividades Econômicas - CNAE sob o código “58/1.5.00 - Edição de
Livros”.
Quanto aos fatos apontados na Representação Administrativa de fls. 02/17,
subsidiados pelos elementos de prova juntados às fls. 18/455, não se
constataram erros de fato. Partilhamos, nessas condições, do entendimento
firmado pela fiscalização acerca da ocorrência da hipótese de exclusão de que
trata o art. 14, inciso IV, da Lei n° 9.317/96, in verbis:
(...)
Da transcrição acima é possível ainda inferir que os efeitos da exclusão do
sujeito passivo deverão operar a partir do mês de ocorrência da situação
excludente, a qual, no presente caso, corresponde à data de sua constituição,
ou seja, em 18/02/2002.
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001657/2005-71

Diante do exposto, em que restou evidenciada a ocorrência da hipótese de
vedação prevista no art. 14, inciso IV, da Lei n° 9.317/96, e, com base no art.
15, inciso V deste mesmo dispositivo, propomos a exclusão do contribuinte em
face do SIMPLES Federal com efeitos retroativos a 18/02/2002”. (destaques
são do original).
Que levou à emissão do ADE de exclusão (fls. 465):

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada da exclusão em 11/05/2005 (fls. 466), a contribuinte interpôs
substanciosa manifestação de inconformidade (fls. 473/507) onde, resumidamente arguiu,
conforme bem sintetizado pelo relatório da decisão a quo, aqui adotado:
“Irresignada, a Interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 471
a 505, instruída com os documentos de fls. 506 a 670.
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001657/2005-71

Frisa que “para a configuração de uma mesma empresa são necessários os seguintes
requisitos: a) Que o estabelecimento secundário, tenha a mesma denominação da
matriz e possua o mesmo número de inscrição no CNPJ (somente o controle é
alterado); b) Que o estabelecimento secundário, represente a matriz; c) Que a matriz
e a empresa secundária tenham os mesmos objetivos”.
Diz que a Receita Federal do Brasil não poderia ter considerado que forma
juntamente com a Equitel Editora e Telemática Ltda.. e com CETELBRÁS
Educacional Ltda.., um só empresa, visto que nenhum dos citados requisitos restou
caracterizado.
Afirma que as três sociedades empresárias (EQUITEL, MASTERING E CETELBRÁS)
“atuam individualmente, com objeto social próprio”.
Assevera que os quadros societários das três empresas são distintos e que cada uma
possui registro próprio no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
Ressalta que os “registros constitutivos” das três sociedades empresárias ocorreram
sem qualquer oposição da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina e da
Secretaria da Receita Federal.
Sustenta que o seu contrato social e o da Equitel Editora e Telemática Ltda..
demonstram que as duas não são filiais da CETELBRÁS Educacional
Argumenta que os elementos trazidos pela autoridade fiscal não são suficientes para
demonstrar que a Equitel Editora e Telemática Ltda.. e ela (MASTERING) são filiais
da CETELBRÁS Educacional
Alega que o fato das empresas terem os mesmos sócios não é suficiente para
demonstrar que a Equitel Editora e Telemática Ltda.. e ela (MASTERING) são filiais
da CETELBRÁS Educacional
Aduz que a caracterização de “filial” deve ser feita com supedâneo em elementos
legais e não em meras suposições fiscais.
Alega que, assim como a Equitel Editora e Telemática Ltda.., não foi constituída com
o mero propósito de utilizar-se dos benefícios concedidos às optantes do Simples, “eis
que sempre funcionou de modo independente, inclusive no que se refere à contratação
de obrigações, haveres e, via de consequência, adimplementos”.
Assevera que a documentação apresentada junto com a impugnação demonstra que a
Interessada (MASTERING Editora e Telemática Ltda..) e as sociedades empresárias
Equitel Editora e Telemática Ltda.., CETELBRÁS Educacional Ltda.., Visual Net Web
Designer Ltda.., MASTERING Treinamento Ltda.. e CTR Treinamento Ltda..,
possuem contabilidades distintas.
Diz que tais documentos também demonstram que a Interessada (MASTERING
Editora e Telemática Ltda..) e as sociedades empresárias Equitel Editora e
Telemática Ltda.., Visual Net Web Designer Ltda.., MASTERING Treinamento Ltda..
e CTR Treinamento Ltda.., não prestam serviços exclusivamente para a CETELBRÁS
Educacional
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001657/2005-71

Afirma que não há que se falar em um comando único exercido por parte do Sr.
Marco Antônio Gonçalves, visto que em diversas passagens da representação
administrativa de fls. 02 a 17, é mencionados que outras pessoas assinavam pelas
empresas.
Sustenta que a utilização de informações contidas em e-mails na confecção da
representação administrativa de fls. 02 a 17 é totalmente ilegal, pois demonstra a
ocorrência de violação de correspondência.
Alega que “o fato de um dos sócios enviar e-mails para outro sócio ou funcionário de
outra empresa não pode ser tido como configurador de subordinação por parte do
segurado”.
Aduz que todas as operações efetuadas por ela (MASTERING) e pelas sociedades
empresárias EQUITEL Editora e Telemática Ltda.., CETELBRÁS Educacional Ltda..,
Visual Net Web Designer Ltda.., MASTERING Treinamento Ltda.. e CTR Treinamento
Ltda.., são regulares e “em momento algum foram desprezadas por qualquer órgão
de fiscalização”.
No tocante a movimentação de funcionários mencionada na representação
administrativa de fls. 02 a 17, assevera que “é normal que pessoas com qualificação
técnica em determinado setor, quando desligadas de uma empresa do ramo, busquem
recolocação imediata em outra que exerça idêntica atividade”.
Sustenta que o fato de uma empresa comunicar outras sobre a realização de um curso
não demonstra a ocorrência de subordinação entre elas.
Alega que “o conceito de grupo econômico decorre de expressa disposição legal, vale
dizer, não decorre de conceitos fabricados por esta ou aquela pessoa ou ainda, por
este ou aquele órgão”.
Afirma que os elementos imprescindíveis à caracterização de grupo econômico são:
“a. Independência jurídica; b. As empresas devem manter laços empresariais através
de participação acionária; c. As empresas devem ter uma unidade de direção através
de uma empresa controladora”.
Diz que a autoridade fiscal agiu equivocadamente ao considerar que as sociedades
empresárias MASTERING Treinamento Ltda.., Visual Net Web Designer Ltda.., CTR
Treinamento Ltda.. e CETELBRÁS Educacional Ltda.., formam um grupo econômico,
visto que as quatro não mantêm entre si laços empresariais através de participação
acionária e que nenhuma delas exerce unidade de direção sobre as outras.
Assevera que o entendimento da autoridade fiscal, exposto na representação
administrativa de fls. 02 a 17, de que a simples participação de um dos sócios de uma
empresa em outra demonstraria a existência de grupo econômico, é inconstitucional,
pois fere o princípio do livre exercício da atividade econômica.
Cita jurisprudências de Tribunais Regionais do Trabalho, do Tribunal Regional
Federal da 4a Região e do Tribunal Superior do Trabalho.
Ressalta que a imputação de obrigações por solidariedade a terceiros deve obedecer
ao disposto no artigo 265 do Código Civil (A solidariedade não se presume; resulta
da lei ou da vontade das partes).
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001657/2005-71

Aduz que a imputação de que teria sido constituída por interpostas pessoasnão condiz
com a realidade, já que os seus sócios são “reais, verdadeiros, capazes, possuem
identificação, declaram imposto de renda, têm domicílio conhecido e não possuem
restrições para comerciar”.
Assevera que foi constituída de acordo com a forma prescrita na lei e que tem por
objeto atividade econômica lícita, possível, determinada e não contrária à moral, aos
bons costumes ou à ordem pública.
Afirma que existe affectio societatis entre os seus sócios.
Alega que o fato de existir afinidade entre seus sócios, ou de algum deles fazer parte
de outra sociedade empresária, não os impedia legalmente de constituir uma
sociedade empresária.
Sustenta que a simples análise do seu contrato social demonstra que a sua
constituição preenche os requisitos da “subscrição da totalidade das quotas,
contribuição para a formação do capital social e a participação nos lucros e perdas
da empresa”.
Assevera que não há como questionar a licitude e a perfeição da sua constituição,
visto que todos os pressupostos e requisitos previstos legalmente para constituição de
sociedades empresárias foram observados.
Diz que o simples fato das sociedades empresárias MASTERING Treinamento Ltda..,
Visual Net Web Designer Ltda.., CTR Treinamento Ltda.. e CETELBRÁS Educacional
Ltda.., terem sua gestão diligenciada e acompanhada pelo Sr. Marco Antônio
Gonçalves, não caracteriza, à vista da legislação vigente, a formação de grupo
econômico.
Aduz que a existência de grupo econômico não pode ser caracterizada pelo simples
fato de pessoas jurídicas distintas estarem sendo geridas pelo mesmo administrador,
até porque este pode ser destituído a qualquer tempo.
Frisa que o artigo 778 da Instrução Normativa INSS/DC no 100/2003 é claro ao
afirmar que a configuração de grupo econômico dá-se quando uma sociedade detém
poder de decisão sobre outra sociedade.
Sustenta que a única consequência possível para o fato de um administrador utilizar
recursos humanos pertencentes à empresa Y para executar serviços ou tarefas na
sociedade X, será a sua responsabilização na esfera civil pelo prejuízo causado à
pessoa jurídica lesada com o manejo indevido de sua mão-de-obra.
Argumenta que “o simples fato do Sr. Marcos Antônio Gonçalves, na condição de
administrador das empresas Visual Net Web Designer Ltda.., Mastering Treinamento
Ltda.. e CTR Treinamento Ltda.., ter utilizado o e-mail pertencente à Cetelbras
Educacional para transmitir instruções e coordenadas a outras pessoas jurídicas por
ele igualmente geridas, não caracteriza a formação de grupo econômico pretendida
pela Receita Previdenciária”.
Alega que a exclusão do SIMPLES Federal de forma retroativa fere as garantias
constitucionais da irretroatividade da norma jurídica tributária, do direito adquirido
e da segurança das relações jurídicas, “já que a Secretaria da Receita Federal anuiu
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001657/2005-71

com a inclusão da Recorrente no Simples à época da inscrição, manifestando-se,
ainda que por omissão, favoravelmente ao enquadramento”.
Assevera que as únicas hipóteses em que o princípio da irretroatividade não se
aplicada na esfera tributária encontram-se previstas no artigo 106 do Código
Tributário Nacional.
Afirma que “as determinações contidas na Lei n. 9.317/96 não se enquadram em
nenhuma das hipóteses arroladas nos incisos I e II do art. 106 do CTN”.
Aduz que mesmo que se entendesse que o inciso I do art. 106 do CTN delegou à
Receita Federal do Brasil o direito de interpretar a Lei n. 9.317/96, ainda assim os
efeitos da exclusão ora combatida não poderiam ter retroagido no tempo, já que, em
face das disposições constitucionais vigentes, não pode existir lei interpretativa que,
expressa ou implicitamente crie, retroativamente, obrigações onerosas.
Requer, ao fim, sucessivamente: o cancelamento do Ato Declaratório Executivo no
40/2009, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau/SC; e que a sua
exclusão do SIMPLES Federal surta efeitos somente a partir do mês de maio/2009”.
DA DECISÃO RECORRIDA
Apreciando a lide, a 5a Turma da DRJ/FNS, por unanimidade de votos,
proferiu decisão (fls. 680/686) improvendo a MI e mantendo o trabalho fiscal com a exclusão da
contribuinte do regime do SIMPLES FEDERAL, na forma definida no ADE no 040, de 23 de
abril de 2009 (fls. 465), emitido pela DRF/BLUMENAU/SC, com efeitos a partir de 18/02/2002.
Foi dispensada a elaboração de ementa, de acordo com a Portaria SRF no
1.364, de 10 de novembro de 2004, fixando-se tão somente o dispositivo do Acórdão:
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
706/726 no qual basicamente repisou os argumentos expostos na MI e requereu (fls. 726):

É o relatório do essencial, em apertada síntese.
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001657/2005-71

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário foi tempestivamente interposto (ciência do acórdão
recorrido em 02/07/2012 – fls. 701, protocolização da peça recursal de 2a Instância em
31/07/2012 – fls. 706) a representação da recorrente está sendo feita pelo administrador indicado
em seu contrato social (fls. 513), pelo que, independentemente dos aspectos a serem tratados
neste voto, especialmente acerca da administração da empresa recorrente de que o efetivo gestor
seria o Sr. Marco Antônio Gonçalves, acolho a peça recursal, inclusive para evitar possível
alegação em sede de embargos de cerceamento de defesa e, exceto acerca de temas de fundo
constitucional, conheço do RV.
Há duas preliminares:
a) De nulidade da decisão a quo por não apreciação de matérias de fundo
constitucional (RV - fls. 707).
b) De cerceamento de defesa por não análise de todos os argumentos,
especialmente os relativos à “suposta formação de grupo econômico” (RV –
fls. 708).
Descabe razão à recorrente em ambas as preliminares suscitadas.
Em relação à primeira, embora já tenham sido afastadas pela decisão recorrida
tais aduções, a contribuinte insiste em suscitar questões que envolvem matérias de cunho
constitucional e legal, temas que, irremediavelmente, fogem à competência deste Colegiado
Administrativo apreciar ou perquirir, dado este controle ser da alçada exclusiva do Poder
Judiciário, nos termos do art. 102, incisos I, “a” e III, “b” e § 1o, da Constituição Federal.
Demais disso, há norma legislativa em plena vigência e de observância
obrigatória aos operadores do direito, no caso, o artigo 26-A, do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001657/2005-71

Deve ser destacado que o § 6o do indigitado artigo traz algumas exceções a esta
regra geral, porém não aplicáveis ao caso1.
Em outro ponto e dirigido diretamente aos Conselheiros do CARF, prevê o
RICARF, artigo 62, do Anexo II:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Igualmente neste dispositivo há parágrafos, incisos e alíneas definindo
exceções e que, da mesma forma, são igualmente inaplicáveis ao caso concreto.
Por fim, para fulminar de vez o assunto, há verbete plenamente vigente e de
observância obrigatória pelos Conselheiros do CARF, a teor do artigo 72 do Regimento Interno
(“Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de
observância obrigatória pelos membros do CARF”), no caso, a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, nesse aspecto, não conheço do recurso voluntário.
Em relação à segunda preliminar por possível não apreciação de argumentos
levantados na peça inaugural de defesa, especificamente “suposta formação de grupo econômico”,
o tema foi exaustivamente analisado pelo voto condutor do aresto combatido, que a ele dedicou
um item da decisão.
Além disso, a recorrente pôde novamente sobre tal tema se manifestar
longamente no RV, de modo que não há o que se falar em qualquer cerceamento de defesa.

1 § 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na
forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40
da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001657/2005-71

Preliminar afastada.
No mérito, vejo que a recorrente basicamente repisa no recurso voluntário, de
forma literal, os argumentos expendidos na MI.
A título de comparação, veja-se:
MI (fls. 477):

RV (fls. 713):

MI (fls. 478):

RV (fls. 713):

MI (fls. 481):

Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001657/2005-71

RV (fls. 715):

MI (fls. 499):

RV (fls. 723):

MI (fls. 500/501):

RV (fls. 723):

MI (fls. 505/506):
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001657/2005-71

RV (fls. 726):

Ou seja, não foram trazidos no recurso voluntário argumentos novos ou
documentos que pudessem modificar o panorama existente quando da interposição da
manifestação de inconformidade e decisão de 1a Instância,
Então, considerando que a peça recursal de 2o Grau limitou-se a reproduzir
praticamente ipsis litteris o texto da manifestação de inconformidade assumida em 1a Instância,
sem nenhuma inovação; considerando que não houve a juntada de nenhuma prova ou argumento
novo; considerando que a decisão recorrida enfrentou robustamente todos os argumentos
sustentados na peça inaugural de defesa, afastando-os; considerando que este Relator comunga
plenamente com a posição adotada pela Relatoria de 1o Piso, julgador Daniel Koerich Inacio,
cujo voto condutor foi acolhido por unanimidade pela 5a Turma da DRJ/FNS; considerando que
na apreciação das questões envolvidas, o acórdão recorrido se mostrou sólido em suas
conclusões e se encontra adequadamente fundamentado; considerando, por fim, o disposto no
artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.784/19992 e artigo 57, III, §§ 1o e 3o, do Anexo II, do RICARF
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)3, adoto como minhas e como se de minha
lavra pessoal fossem, as razões de decidir externada pela decisão recorrida, abaixo reproduzidas:

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

3 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001657/2005-71

“1. Interposição fictícia de pessoas (simulação subjetiva)
As alegações no sentido de que a Interessada (MASTERING Editora e
Telemática Ltda.) não foi constituída por interpostas pessoas que não são seus
verdadeiros sócios não podem prosperar.
Conforme restou comprovado pelas constatações e elementos de prova
discriminados nos parágrafos 6 a 8, 13, 15.2., 16 a 21.9., 23.2., 26, 26.1., 28 e 30.1., da
representação administrativa de fls. 02 a 17, todo arcabouço formal criado pelo sócio
majoritário da CETELBRÁS Educacional Ltda. (Sr. Marco Antônio Gonçalves), para
camuflar que a Interessada (MASTERING Editora e Telemática Ltda.), no plano da
realidade, foi constituída visando unicamente o interesse dele próprio (Sr. Marco
Antônio Gonçalves), não se sustenta perante a realidade dos fatos.
As procurações concedidas pelos sócios formais da Interessada
conferindo a Marco Antônio Gonçalves amplos, gerais e ilimitados poderes para
representá-la por tempo indeterminado (fls. 160 a 162 e 164 a 166); a constatação de
que a Interessada (MASTERING) emprega trabalhadores cuja função (instrutores)
nada tem a ver com o seu objeto social (comércio atacadista de máquinas e
equipamentos de informática e comunicação, materiais e suprimentos de informática,
editora e comércio de livros didáticos de informática e telemática); a constatação de
que vários empregados da Interessada (MASTERING) prestam serviços à empresa
cujo sócio majoritário é Marco Antônio Gonçalves (CETELBRÁS Educacional Ltda.);
a constatação de que o Sr. Marco Antônio Gonçalves, mesmo sem jamais ter integrado
formalmente o quadro societário da Interessada (MASTERING), é identificado como
seu sócio gerente em diversos contratos firmados por ela (contratos de fls. 205/206,
207/208 e 209/210); as cópias de mensagens eletrônicas (e-mails) onde constam
ordens relativas a assuntos da Interessada (MASTERING) dadas pelo Sr. Marco
Antônio Gonçalves; não deixam dúvidas de que o sócio majoritário da CETELBRÁS
Educacional Ltda. (Sr. Marco Antônio Gonçalves), visando usufruir indevidamente
dos benefícios do SIMPLES, utilizou-se do Sr. Carlos Sérgio Zuchi (tio de Marco), do
Sr. Jefferson Luiz Silveira (empregado de outra empresa comandada por Marco -
EQUITEL Editora e Telemática Ltda.) e do Sr. Aldair Nunes, para constituírem a

(...)
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do
colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o
relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e
propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de
2017)

Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001657/2005-71

Interessada (MASTERING Editora e Telemática Ltda.) e figurarem formalmente
como seus sócios.
Cabe observar que alguns desses elementos de prova e constatações,
se forem analisados individualmente, podem até conferir à Interessada (MASTERING
Editora e Telemática Ltda.) um aparente caráter de normalidade, no entanto, quando
apreciados todos em conjunto, comprovam que foi correta a análise das autoridades
fiscais, uma vez que demonstram a interposição fictícia de pessoas no quadro
societário da Interessada (MASTERING).
Restou configurada, portanto, uma das hipóteses de simulação prevista
no artigo 167 do Código Civil brasileiro, que prescreve que “haverá simulação nos
negócios jurídicos quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas
diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem”. Esse tipo de
simulação é chamado por Alberto Xavier (Tipicidade da Tributação, Simulação e
Norma Antielisiva. São Paulo: Dialética, 2001. p 55) de “interposição fictícia de
pessoas” ou “simulação subjetiva”.
Sobre as dificuldades da comprovação de simulação, que devem ser
levadas em conta na análise das provas coletadas pelas autoridades fiscais, cabe
lembrar os ensinamentos de GALVÃO TELLES:
Em regra, porém, dado que os simuladores procuram furtar-se a
olhares indiscretos e dado que as contra-declarações são entre nós
pouco utilizadas, não existe prova direta da simulação. Esta terá de
provar-se indiretamente, através de presunções. A simulação deixa
quase sempre vestígio que a denunciam: há fatos, circunstâncias que
a experiência aponta como sintomas ou índices do caráter fictício ou
imaginário de um ato jurídico. Pelos meios admissíveis em direito,
nomeadamente através de testemunhas ou documentos, o interessado
provará esses fatos ou circunstâncias e, conjugando-os e apreciando-
os segundo o seu prudente critério, o tribunal formará juízo. A
simulação representa um esforço de construção artificial, distanciada
e deformadora da realidade, e raras vezes essa construção será um
todo lógico e coerente, que forma cobertura completa dos fatos. A
verdade vem à superfície e denuncia-se através de brechas daquela
construção. Os indícios que fazem presumir a simulação serão
particularmente convincentes se se tornar aparente um motivo
simulatório. Por exemplo, alguém que está crivado de dívidas e com
ameaças de execuções, declara vender a um parente próximo a maior
parte dos seus bens, mas continua na posse deles e a satisfazer os
respectivos encargos e cobrar os respectivos rendimentos; as
circunstâncias são suspeitas, e o motivo simulatório ou causa
simulandi está à vista, é o intuito de fraudar os credores. (in, Manual
do contratos em geral. 3a ed., Lisboa, 1995. p. 172-174)
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001657/2005-71

Em relação à manifestação de inconformidade da Interessada, vemos
que utiliza como argumento, em primeiro lugar, a alegação de falta de provas. Como
já visto, não é esta a verdade que transparece dos autos.
Deve-se ressaltar, que mesmo que todas as constatações e elementos
de prova apurados pelas autoridades fiscais sejam enquadrados como presunções, o
que se admite apenas para argumentar, ainda assim devem ser considerados provas
válidas, porquanto a presunção é meio de prova admitido no direito tributário,
especialmente na busca da verdade material, como aduz Maria Rita Ferragut:
A presunção hominis assume importância vital, quando se trata de
produção de provas indiretas acerca de atos praticados mediante
dolo, fraude, simulação e má-fé em geral, tendo em vista que, nessas
circunstâncias, o sujeito prática o ilícito de forma a dificultar em
demasia a produção de provas diretas. Os indícios, por essa razão,
convertem-se em elementos fundamentais para identificação de fatos
propositadamente ocultados, simulados. (...) Ocorre que, como muitos
desses atos artificiosos são realizados de maneira a conferir-lhes uma
aparência lícita, se a Fiscalização tiver que se restringir à forma das
provas que lhe são apresentadas, não terá como saber se o evento
descrito no fato realmente ocorreu. A perfeição formal de que o ato é
revestido não tem o condão de afastar o dever-poder de busca da
verdade material. (MARIA RITA FERRAGUT in Presunções no
Direito Tributário.2 ed. São Paulo: Quatier Latin, 2005, p. 194-195)
O fato das operações efetuadas pela Interessada (MASTERING) não
terem sido contestadas por qualquer órgão de fiscalização e pela Junta Comercial do
Estado de Santa Catarina até a emissão da representação administrativa de fls. 02 a 17,
ao contrário do que pensa a Interessada, não tem o condão de tornar improcedente o
ato de exclusão de fl. 463, visto que a própria legislação do SIMPLES Federal (Lei no
9.317/1996) determina que a pessoa jurídica que tenha optado por tal regime deve ser
excluída de ofício do mesmo quando for apurado que foi constituída por interpostas
pessoas que não são seus verdadeiros sócios.
No que tange as alegações de que a existência de laços familiares
entre os sócios de pessoas jurídicas distintas, a utilização de empregados de uma
pessoa jurídica em outra e o fato do sócio de uma pessoa jurídica ser empregado de
outra, não comprovam a interposição fictícia de pessoas, insta observar que tais fatos,
se forem considerados de forma isolada, realmente não são suficientes para comprovar
simulação subjetiva.
Ocorre que no presente processo, a existência de laços familiares entre
o Sr. Carlos Sérgio Zuchi (sócio “formal” da empresa MASTERING Editora e
Telemática Ltda. no período de 18/02/2002 a 02/10/2003) e o Sr. Marco Antônio
Gonçalves, o fato do Sr. Jerfferson Luiz Silveira (sócio “formal” da empresa
MASTERING Editora e Telemática Ltda.) ser empregado de outra empresa
comandada pelo Sr. Marco Antônio Gonçalves (EQUITEL Editora e Telemática
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001657/2005-71

Ltda.), e o registro de empregados utilizados pela CETELBRÁS Educacional Ltda. na
empresa MASTERING Editora e Telemática Ltda., são apenas três dos diversos
elementos de prova arrolados nos parágrafos 6 a 8, 13, 15.2., 16 a 21.9., 23.2., 26,
26.1., 28 e 30.1., da representação administrativa de fls. 02 a 17, que quando
analisados de forma conjunta, não deixam dúvidas sobre a configuração de
interposição fictícia de pessoas na constituição da Interessada (MASTERING Editora
e Telemática Ltda.).
A alegação de que existia affectio societatis entre sócios da
Interessada não condiz com a realidade, já que, conforme registrado nos parágrafos 21
a 21.9. da representação administrativa de fls. 02 a 17, quem realmente comandava a
Interessada (MASTERING Editora e Telemática Ltda.), inclusive dando ordens ao seu
sócio “formal” Jefferson Luiz Silveira, era o Sr. Marco Antônio Gonçalves.
A alegação de que as mensagens eletrônicas (e-mails) discriminadas
na representação administrativa de fls. 02 a 17 teriam sido obtidas de forma ilegal, por
sua vez, não pode prosperar, visto que, conforme se infere da leitura da referida
representação (fls. 02 a 17), tais mensagens constavam em meio papel nos arquivos
das empresas CETELBRÁS Educacional Ltda., EQUITEL Editora e Telemática Ltda.
e MASTERING Editora e Telemática Ltda., e foram disponibilizadas à autoridade
fiscal durante auditorias-fiscais realizadas nas mesmas.
Resta evidente, portanto, que não há que se falar, no presente caso, em
quebra ilegal de sigilo de correspondência e de dados.
Diante do exposto, temos que a análise conjunta de todos os elementos
de prova e constatações discriminados nos parágrafos 6 a 8, 13, 15.2., 16 a 21.9.,
23.2., 26, 26.1., 28 e 30.1., da representação administrativa de fls. 02 a 17, conduz a
conclusão de que a MASTERING Editora e Telemática Ltda. foi constituída pelo
sócio majoritário da CETELBRÁS Educacional Ltda. (Marco Antônio Gonçalves) por
meio de interpostas pessoas a fim usufruir indevidamente do SIMPLES.
A alegação de que o ato constitutivo da Interessada (MASTERING)
teria respeitado todos os pressupostos e requisitos legais, portanto, não pode prosperar,
visto que a constituição da mesma teve como objetivo burlar o alcance de lei
imperativa (artigo 166, inciso VI, do Código Civil).
O contribuinte, desde que pratique atos válidos e lícitos, sem
dissimulação, pode organizar seus negócios de forma a evitar a ocorrência de fatos
delineados em lei como passíveis de tributação. Isso porque a Constituição Federal
confere aos cidadãos a liberdade de fazer qualquer coisa que não seja vedada, ou
exigida pela lei (artigo 5o, II), e prevê que um dos fundamentos do Estado Brasileiro é
a livre iniciativa (artigo 1o, IV). Desse direito, constitucionalmente assegurado, e do
fato que a obrigação tributária só pode nascer validamente pela ocorrência efetiva de
uma hipótese de incidência prevista em lei (art. 150, I da CF), decorre a legitimidade
de o contribuinte planejar suas atividades de forma a procurar incorrer em situações
legais de menor tributação.
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001657/2005-71

A linha divisória entre a economia fiscal legítima, denominada pela
doutrina de elisão fiscal, e a redução ilegítima da carga tributária, designada de evasão
fiscal, é, por vezes, extremamente tênue. Contudo, no presente caso, restou evidente
que não agiu a fiscalização no sentido de desconsiderar um planejamento tributário
lícito, mas, sim, de buscar a realidade subjacente. Isso porque, dentre os princípios que
norteiam o processo administrativo tributário encontra-se o da verdade material, onde
o que prevalece é a realidade fática sobre a realidade formal.
Caracterizado que a forma jurídica adotada não reflete o fato concreto,
o fisco encontra-se autorizado “a determinar os efeitos tributários decorrentes do
negócio realmente realizado, no lugar daqueles que seriam produzidos pelo negócio
retratado na forma simulada pelas partes” (Amaro, Luciano, ob. cit., p. 233/234).
Portanto, diante das circunstâncias evidenciadas e em razão da
primazia da verdade material sobre a formal, o procedimento utilizado pelas
autoridades fiscais se mostra correto, porquanto a realidade subjacente demonstra que
a sociedade empresária MASTERING Editora e Telemática Ltda. foi constituída por
interpostas pessoas.
2. Inocorrência de desconsideração de personalidade jurídica
A exclusão da Interessada do SIMPLES Federal, conforme se infere
da leitura do ato declaratório executivo de fl. 463 e dos documentos de fls. 459 a 461 e
462, não ocorreu devido a desconsideração da personalidade jurídica da Interessada
(MASTERING), mas sim devido a apuração de que a mesma foi constituída por
interpostas pessoas que não são seus verdadeiros sócios não podem prosperar.
Nesse contexto, portanto, observa-se que, por falta de qualquer relação
com a motivação do ato declaratório executivo de fl. 463, se mostra incabível a
apreciação das alegações no sentido de que a Interessada não forma uma empresa só
com a CETELBRÁS Educacional Ltda..
3. Grupo econômico de fato
Tendo em vista que o presente processo tem como finalidade apreciar
apenas questões ligadas a exclusão da Interessada (MASTERING) do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte – SIMPLES, e que tal fato (exclusão), conforme o ato declaratório
executivo de fl. 463, ocorreu devido a apuração de que a Interessada foi constituída
por interpostas pessoas que não são seus verdadeiros sócios não podem prosperar,
deixo de analisar as razões de defesa suscitadas contra a configuração de grupo
econômico de fato entre a sociedades empresárias MASTERING Treinamento Ltda.,
Visual Net Web Designer Ltda., CTR Treinamento Ltda. e CETELBRÁS Educacional
Ltda., já que não guardam pertinência com o ato de exclusão (fl. 463).
4. Efeitos da exclusão
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001657/2005-71

A produção dos efeitos da exclusão da Interessada (MASTERING
Editora e Telemática Ltda.) do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES a
partir do dia 18/02/2002, conforme determinado pelo Ato Declaratório Executivo no
040/2009, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau/SC (fl. 463),
encontra-se expressamente amparada em dispositivos da legislação tributária:
Lei no 9.317/1996
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica
incorrer em quaisquer das seguintes hipóteses:
(...)
IV - constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas que não
sejam os verdadeiros sócios ou acionista, ou o titular, no caso de
firma individual;
(...)
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts.
13 e 14 surtirá efeito:
(...)
V - a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos fatos
mencionados nos incisos II a VII do artigo anterior.
(...)
§ 3o A exclusão de ofício dar-se-á mediante ato declaratório da
autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o
contribuinte, assegurado o contraditório e a ampla defesa, observada
a legislação relativa ao processo tributário administrativo. (Incluído
pela Lei no 9.732, de 11.12.1998)
Não pode prosperar, portanto, a afirmação de que a exclusão só
deveria surtir efeitos a partir do mês seguinte ao da emissão do ato declaratório
executivo de fl. 463 (maio de 2009).
Já as alegações no sentido de que o início da produção dos efeitos do
ato de exclusão de fl. 463 antes de 01 de maio de 2009 fere o disposto no artigo 106
do Código Tributário Nacional e as garantias constitucionais da irretroatividade da
norma jurídica tributária, do direito adquirido e da segurança das relações jurídicas,
não podem ser apreciadas no presente julgamento, visto que é vedado à autoridade
julgadora, em sede de processo administrativo fiscal, afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade, de artigo de lei regularmente editado. Tal
impedimento se deve ao caráter vinculado da atuação das instâncias administrativas.
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001657/2005-71

Assim, quaisquer discussões acerca da inconstitucionalidade ou
ilegalidade de atos legais exorbitam da competência das autoridades administrativas,
às quais cabe, apenas, cumprir as determinações da legislação em vigor.
Nesse sentido, preceitua o artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Esse também é o entendimento reiterado da jurisprudência
administrativa:
(...)
5. Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo o ato de exclusão do SIMPLES com os
seus legais efeitos.
É como voto”.
Para concluir, releva ver que a jurisprudência do CARF é torrencial em casos
como este, pugnando pela correção do ato excludente.
Exemplificativamente:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E
DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 1999
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS
Deve ser excluída de ofício do Simples Federal a sociedade
empresária constituída por interpostas pessoas, que não sejam os
verdadeiros sócios ou acionista. (Ac. 1201-004.333 – 1a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 16 de outubro de
2020 Relator - Neudson Cavalcante Albuquerque – Relator)
----
EXCLUSÃO. SIMPLES FEDERAL. USO DE INTERPOSTAS
PESSOAS.
A constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas que não
sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de
firma individual, impõe a exclusão de ofício da pessoa jurídica do
Simples Federal, com efeitos a partir, inclusive, do mês de
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001657/2005-71

ocorrência do fato, por expressa disposição legal. (Ac. 1401-004.552
– 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 10 de
agosto de 2020 – Relator - Eduardo Morgado Rodrigues)
CONCLUSÃO
Desse modo, com base nos argumentos expendidos, voto por, i) não conhecer
da preliminar de nulidade em relação a matérias de fundo constitucional; ii) rejeitar a preliminar
de cerceamento de defesa e, iii) no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo in totum a decisão de primeira instância, convalidando a exclusão da recorrente do
regime do SIMPLES FEDERAL (Lei no 9.317/1996) a partir de 18 de fevereiro de 2002, na
forma do disposto no Ato Declaratório Executivo no 040, de 23 de abril de 2009 (fls. 465),
emitido pela DRF/BLUMENAU/SC.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital